Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. ENCARGOS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERCENTUAL. AUSENTE. COBRANÇA INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a cobrança de encargo moratório relativo ao pagamento de honorários advocatícios, ainda quando previsto na Convenção do Condomínio, mas ausente previsão expressa do percentual a ser aplicado em caso de cobrança judicial do débito.
2. Recurso conhecido e não provido.